Tribunal: STJ
Processo: 2621321-97.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222470 - MG (2025/0326773-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CRISTIANE DE RAMOS (PRESO)
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DA AGENTE. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUBSTITUIÇÃO POR
PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Cristiane de Ramos contra decisão
monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão
preventiva decretada em razão dos crimes de favorecimento da prostituição e
exploração sexual de vulnerável, tráfico de pessoas, cárcere privado, posse de armas e
munições e tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos
legais para a manutenção da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem
pública e da aplicação da lei penal, à luz do
do CPP; (ii) estabelecer se é
art. 312
cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no
V e VI, e parágrafo único, do CPP.
art. 318,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva permanece válida quando demonstrada a gravidade
concreta dos fatos e a periculosidade da agente, evidenciadas pelo modus operandi da
conduta, que envolveu exploração sexual de vulneráveis, restrição de liberdade,
coação, ameaças e condições degradantes impostas às vítimas.
4. O histórico criminal da agravante, com registros e processos por crimes
graves — tráfico e associação para o tráfico, homicídio tentado, porte ilegal de arma,
roubo e extorsão — reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da custódia
para a garantia da ordem pública.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a gravidade
concreta do delito e a periculosidade do agente como fundamentos idôneos para
justificar a prisão preventiva (RHC n. 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, j.
DJe
.
26/2/2019,
12/3/2019)
6. A análise do pedido de prisão domiciliar não pode ser apreciada nesta
instância, pois o Tribunal de origem não enfrentou expressamente a matéria, o que
impede o exame por esta Corte sob pena de supressão de instância.
7. Ainda que superado o óbice processual, o juízo de primeiro grau destacou
que a substituição da prisão preventiva por domiciliar colocaria em risco a ordem
pública, dada a alta periculosidade da agente e a natureza dos crimes cometidos contra
pessoas vulneráveis, além da necessidade de preservar a integridade da instrução
criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53152990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/12/2025 14:57:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: ed47739c-5974-41eb-a4ee-586cca2f7e2b

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do crime e a periculosidade evidenciada pelo modus
operandi justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem
pública.
2. A existência de antecedentes e ações penais em curso por crimes graves
reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da custódia cautelar.
3. O pedido de prisão domiciliar não pode ser conhecido quando não
apreciado pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.
4. Ainda que superado o óbice, a prisão domiciliar é incabível quando
demonstrado que a medida colocaria em risco a ordem pública e a instrução criminal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
10/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de dezembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53152990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/12/2025 14:57:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: ed47739c-5974-41eb-a4ee-586cca2f7e2b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222470 - MG (2025/0326773-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CRISTIANE DE RAMOS (PRESO)
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DA AGENTE. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUBSTITUIÇÃO POR
PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Cristiane de Ramos contra decisão
monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão
preventiva decretada em razão dos crimes de favorecimento da prostituição e
exploração sexual de vulnerável, tráfico de pessoas, cárcere privado, posse de armas e
munições e tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos
legais para a manutenção da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem
pública e da aplicação da lei penal, à luz do
do CPP; (ii) estabelecer se é
art. 312
cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no
V e VI, e parágrafo único, do CPP.
art. 318,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva permanece válida quando demonstrada a gravidade
concreta dos fatos e a periculosidade da agente, evidenciadas pelo modus operandi da
conduta, que envolveu exploração sexual de vulneráveis, restrição de liberdade,
coação, ameaças e condições degradantes impostas às vítimas.
4. O histórico criminal da agravante, com registros e processos por crimes
graves — tráfico e associação para o tráfico, homicídio tentado, porte ilegal de arma,
roubo e extorsão — reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da custódia
para a garantia da ordem pública.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a gravidade
concreta do delito e a periculosidade do agente como fundamentos idôneos para
justificar a prisão preventiva (RHC n. 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, j.
DJe
.
26/2/2019,
12/3/2019)
6. A análise do pedido de prisão domiciliar não pode ser apreciada nesta
instância, pois o Tribunal de origem não enfrentou expressamente a matéria, o que
impede o exame por esta Corte sob pena de supressão de instância.
7. Ainda que superado o óbice processual, o juízo de primeiro grau destacou
que a substituição da prisão preventiva por domiciliar colocaria em risco a ordem
pública, dada a alta periculosidade da agente e a natureza dos crimes cometidos contra
pessoas vulneráveis, além da necessidade de preservar a integridade da instrução
criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA52808627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:20
Código de Controle do Documento: 1147b3ed-4833-4407-a285-9077a6f84af1

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do crime e a periculosidade evidenciada pelo modus
operandi justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem
pública.
2. A existência de antecedentes e ações penais em curso por crimes graves
reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da custódia cautelar.
3. O pedido de prisão domiciliar não pode ser conhecido quando não
apreciado pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.
4. Ainda que superado o óbice, a prisão domiciliar é incabível quando
demonstrado que a medida colocaria em risco a ordem pública e a instrução criminal.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental, interposto por CRISTIANE DE RAMOS, contra
decisão de fls. 301-303, que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Sustenta a parte agravante, em síntese, que a decisão monocrática manteve a prisão
preventiva com base em fundamentos genéricos, apoiados na gravidade abstrata dos crimes e em
elementos inerentes aos tipos penais, sendo a custódia, portanto, desproporcional.
Argumenta que os antecedentes mencionados no decreto prisional foram
indevidamente ampliados, pois não existem condenações por roubo, extorsão, homicídio ou porte
ilegal de arma, como constou na decisão originária, e que a única condenação por tráfico
privilegiado já teve a punibilidade extinta. Acrescenta que há apenas um procedimento em
tramitação desde 2018, sem avanço significativo, o que não autoriza presumir reiteração delitiva.
Aponta, ainda, que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do CPP,
art. 319
seriam suficientes e adequadas, enfatizando a natureza subsidiária e excepcional da prisão
preventiva após a reforma da Lei 12.403/2011.
Alega, por fim, que não há supressão de instância quanto ao pedido de prisão
domiciliar, pois o Tribunal a quo teria enfrentado o tema ao exigir prova idônea nos termos do
parágrafo único do
do CPP, destacando a ausência de demonstração de
art. 318
imprescindibilidade materna.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento colegiado, com a
revogação da prisão preventiva e aplicação de cautelares alternativas.
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado, pretende a defesa a revogação da prisão preventiva da agravante,
sob o argumento de ausência dos requisitos do
do Código de Processo Penal, bem como
art. 312
em razão da suficiência das medidas cautelares diversas dispostas no
do CPP. Aduz, ainda,
art. 319
ser cabível a substituição da custódia provisória por prisão domiciliar.
A decisão impugnada apresenta a seguinte fundamentação (fls. 301-303):
A controvérsia diz respeito à legalidade, ou não, da decisão que impôs a prisão
preventiva em desfavor da recorrente.
Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida
extrema quando baseada em requisitos objetivos, nos termos do
do CPP.
art. 312
Quanto ao tema, transcreve-se o que foi consignado no decreto que converteu a
prisão em flagrante em prisão preventiva (fl. 192/194):
Compulsando os autos, verifica-se a presença de indícios veementes de
autoria e prova da materialidade dos crimes de favorecimento da
Documento eletrônico VDA52808627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:20
Código de Controle do Documento: 1147b3ed-4833-4407-a285-9077a6f84af1

prostituição ou de outra forma de exploração sexual de vulnerável, tráfico
de pessoas, cárcere privado, posse de armas e munições e tráfico ilícito de
drogas.
A gravidade concreta dos fatos é inquestionável. Os relatos das vítimas
são estarrecedores e convergentes, indicando um cenário de exploração
sexual, cerceamento da liberdade e coação, com uso de violência e ameaças,
configurando um verdadeiro esquema de submissão e escravidão moderna.
As condições insalubres em que as vítimas eram mantidas, a privação de
alimentos e água, as dívidas fraudulentamente criadas para mantê-las
presas ao local, as ameaças de morte e a exploração sexual de menores de
idade, tudo está a demonstrar a periculosidade dos flagranteados e a
extrema reprovabilidade de suas condutas.
A existência de armas, munições e drogas ilícitas no local, reforça a
gravidade das acusações e a potencial capacidade dos autuados de coagir as
vítimas e continuar as atividades ilícitas.
Ademais, as Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) e as Folhas de
Antecedentes Criminais (FAC’s) dos flagranteados revelam um histórico
de envolvimento com a criminalidade, o que reforça a necessidade da prisão
preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução
criminal:
[...]
A existência de múltiplos registros criminais, incluindo condenações e
processos em andamento por crimes graves, especialmente envolvendo
tráfico de drogas e outros delitos que demonstram a reiteração criminosa, é
Essa reiteração,
um indicativo robusto da periculosidade dos flagranteados.
somada à gravidade dos fatos atuais, que envolvem exploração sexual de
vulneráveis e cárcere privado, demonstra a imprescindibilidade da conversão da
prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública.
Além disso, a prisão é necessária para assegurar a instrução criminal,
evitando que os flagranteados, em liberdade, possam ameaçar ou coagir as
vítimas e testemunhas, bem como para garantir a aplicação da lei penal.
[...]
Adicionalmente, os antecedentes criminais de Cristiane de Ramos, que
incluem condenações e processos em andamento por tráfico de drogas,
associação para o tráfico, homicídio tentado, porte ilegal de arma, roubo e
extorsão, revelam um histórico de reiterada prática delitiva e de
envolvimento em crimes violentos e graves.
A permissão da prisão domiciliar, nesse cenário, colocaria em risco a ordem
pública, pela altíssima periculosidade demonstrada pela agente e pela natureza
dos crimes, que atingem a vida e a liberdade de indivíduos vulneráveis,
incluindo menores. Além disso, a segregação cautelar é imprescindível para
garantir a integridade da instrução criminal, visto que a liberdade da
flagranteada poderia culminar em ameaças ou coação às vítimas, as quais já
foram submetidas a intenso sofrimento e temor.
No presente caso, verifica-se que a prisão preventiva da recorrente foi decretada
para preservar a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão
gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da periculosidade da
agente. Destacou-se o
consistente em exploração sexual, com
modus operandi,
restrição de liberdade e coação, com violência, e ameaças às vítimas. Foram descritas
condições insalubres às quais estas eram submetidas, com privação de comida e água,
dívidas artificiais criadas para mantê-las presas, ameaças de morte e abuso sexual de
menores.
Igualmente, levou-se em consideração o histórico delitivo da recorrente, que inclui
condenações e processos em andamento por crimes graves, tais como tráfico de
drogas, associação para o tráfico, homicídio tentado, porte ilegal de arma, roubo e
extorsão.
Com efeito, esta Corte Superior possui orientação no sentido de que a gravidade
concreta do delito imputado e a periculosidade do agente, evidenciadas no modus
Documento eletrônico VDA52808627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:20
Código de Controle do Documento: 1147b3ed-4833-4407-a285-9077a6f84af1

empregado, são circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva para a
operandi
garantia da ordem pública. Nesse entendimento:
[...].
Ademais, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta
Turma, julgado em
DJe
.
26/2/2019,
12/3/2019)
Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar,
sob a perspectiva da recorrente possuir filhos menores de 12 anos, este não foi
analisado pelo Tribunal
, conforme cópia do acórdão às fls. 243-250, tendo
a quo
aquele Colegiado apenas feito menção à matéria no momento de justificar a
necessidade da prisão preventiva. Desse modo, o pleito não pode ser apreciado por
esta Corte superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
Todavia, ainda que assim não fosse, destacou o magistrado singular que
"[a] permissão da prisão domiciliar, nesse cenário, colocaria em risco a ordem pública,
pela altíssima periculosidade demonstrada pela agente e pela natureza dos crimes, que
atingem a vida e a liberdade de indivíduos vulneráveis, incluindo menores. Além
disso, a segregação cautelar é imprescindível para garantir a integridade da instrução
criminal, visto que a liberdade da flagranteada poderia culminar em ameaças ou
coação às vítimas, as quais já foram submetidas a intenso sofrimento e temor" (fl. 194).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em
.
habeas corpus

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, a decisão deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, não havendo motivo para solução diversa.
No caso em exame, a preventiva foi imposta para resguardar a ordem pública e
assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos, do risco de repetição
delitiva e da elevada periculosidade da agente.
O modo de execução apontado envolve exploração sexual com restrição de liberdade,
coação, violência e ameaças às vítimas, além de condições degradantes, como falta de alimento e
água, dívidas artificiais para manter o cativeiro, ameaças de morte e abuso de menores.
Também se considerou o histórico criminal da recorrente, com registros de imputações
e ações em curso por crimes graves, como tráfico e associação para o tráfico, homicídio tentado,
porte ilegal de arma, roubo e extorsão (conforme certidão de antecedentes criminais de fls. 171-
176).
A orientação desta Corte é de que a gravidade concreta e a periculosidade reveladas
pelo modus operandi autorizam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Ademais, "A
jurisprudência desta Corte Superior considera que a preservação da ordem pública justifica a prisão
preventiva quando o agente ostenta maus antecedentes e reincidência, denotando sua
periculosidade" (RCD no RHC n. 216.041/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
19/8/2025)
Quanto ao pedido de substituição por prisão domiciliar, com fundamento na existência
de filhos menores de 12 anos, o Tribunal de origem não apreciou a matéria, limitando-se a
mencioná-la para justificar a necessidade da prisão, conforme acórdão às fls. 248-249 243-250. Por
isso, não cabe exame por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
De todo modo, também não seria o caso de concessão da benesse, uma vez que o juízo
de primeiro grau registrou que a prisão domiciliar, nesse contexto, representaria risco à ordem
pública, pela alta periculosidade da agente e pela natureza dos delitos, envolvendo favorecimento e
exploração sexual
, tráfico de pessoas, cárcere privado e tráfico ilícito de drogas, que
de menores
afetam a vida e a liberdade de pessoas vulneráveis. Destacou, ainda, a imprescindibilidade da
custódia para resguardar a instrução, evitando ameaças ou coerção às vítimas (fl. 248).
O entendimento pretérito encontra guarida na consolidada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido da "substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as
mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do
o do
art. 2
Documento eletrônico VDA52808627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:20
Código de Controle do Documento: 1147b3ed-4833-4407-a285-9077a6f84af1

ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186
/2008 e
,
Lei n. 13.146/2015) salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante
violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas,
" (AgRg
as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
no HC n. 1.035.551/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
14/10/2025,
21/10/2025)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52808627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:20
Código de Controle do Documento: 1147b3ed-4833-4407-a285-9077a6f84af1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 222.470 / MG
Número Registro: 2025/0326773-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000252621321001 26213219720258130000 50081735420258130699
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CRISTIANE DE RAMOS (PRESO)
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CRISTIANE DE RAMOS (PRESO)
ADVOGADO : ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/12/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA53024548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:47:26
Código de Controle do Documento: 0bd799e9-7af5-4e08-9c45-0f1a960199d9

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:47:26
Código de Controle do Documento: 0bd799e9-7af5-4e08-9c45-0f1a960199d9